Tribunal: TJPA
Processo: 0807556-78.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807556-78.2023.8.14.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, JOAQUIM LOPES DA SILVA

APELADO: JOAQUIM LOPES DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO PACOTE DE TARIFAS QUESTIONADO. RENEGOCIAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Ação ajuizada visando à declaração de inexistência de débito, repetição em dobro de valores descontados de benefício previdenciário e indenização por danos morais, com fundamento em alegada ausência de contratação válida. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando inexistente o débito, determinando restituição em dobro dos valores e fixando indenização por danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal consiste em:
(i) verificar a validade do contrato de empréstimo firmado entre as partes;
(ii) analisar a ocorrência de eventual ato ilícito apto a justificar indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro;
(iii) definir os reflexos da reforma da sentença sobre os ônus sucumbenciais e o recurso interposto pela parte autora.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restou comprovada a celebração do contrato bancário e aquisição de pacote tarifário reclamado

4.

A impugnação genérica do autor não se mostra suficiente para desconstituir a prova contratual apresentada, inexistindo demonstração de má-fé ou vício invalidante.

5.

Não configurada conduta ilícita por parte da instituição financeira, afasta-se o dever de indenizar e a repetição em dobro, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

6.

Prejudicado o apelo da parte autora.

7.

Invertidos os ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO

1.

Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pela Instituição Financeira e julgado prejudicado o da parte autora, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Instituição Financeira e JULGAR PREJUDICADO o apelo interposto pela parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por JOAQUIM LOPES DA SILVA e BANCO BRADESCO S/A, em face de sentença proferida pelo juízo de Itaituba, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição material (proc. nº

0807556-78.2023.814.0024).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, sob a égide do art. 487, I do CPC, para:

CONDENAR a instituição financeira requerida a restituir em dobro o valor efetivamente descontado a título de “Pacote de serviços (padronizado prioritarios I)” na conta corrente da parte autora com atualizações de juros legais e correção monetária desde o desembolso indevido, limitado ao prazo de 05 anos pretéritos ao ajuizamento a ação;

DETERMINAR que o banco réu altere a modalidade da conta bancária do autor para conta de modalidade correspondente ao recebimento de benefício previdenciário, sem demais ônus;

JULGAR improcedentes os danos morais.

Havendo sucumbência recíproca, as partes deverão suportar o pagamento das custas e despesas processuais proporcionalmente (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil), na seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) a cargo da parte autora (cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita) e 50% (cinquenta por cento) a cargo do réu.

Condeno o demandado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação - artigo 85, § 2º, do CPC.”

A instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a prescrição da cobrança. No mérito, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco, tendo em vista a ausência de prova positiva do direito alegado.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso adesivo. Em suas razões, defende a ocorrência a majoração dos danos morais arbitrados, para R$10.000,00, bem como aplicação de juros moratórios a partir do evento danoso, conforme a Súmula 43 e 54 do STJ, além da majoração dos honorários advocatícios para 20% nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo interposto pelo banco, e provimento do recurso da parte autora.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de julho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Primeiramente, cumpre analisar a ocorrência ou não da prescrição.

No caso, alegou a parte demandada a ocorrência de prescrição referente aos descontos realizados – Tarifa de Conversão (Padronizado Prioritário). Pois bem. O Banco apresentou contrato firmado em
16.03.2020
, sendo a ação proposta em
31.10.2023
.

Quanto à prescrição, diante nulidade da contração por vício do negócio jurídico, aplica-se o disposto no art. 169 do Código Civil, o qual dispõe que: "
O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo".
Sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
[1]
nesse sentido.

Não se pode falar em ocorrência de prescrição tratando-se de contrato supostamente nulo, bem como de previsão de prestações de trato sucessivo, sendo uníssona nossa jurisprudência pátria
[2]
a respeito da questão acerca da matéria.

Com essas considerações, afasto a prejudicial arguida e passo a análise do mérito da questão.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente do autor, referente a tarifa bancária.

As provas documentais apresentadas pela instituição financeira o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte demandante, referente a adesão ao pacote tarifário Pacote Padronizado de Serviços Prioritários I, ID nº 20643224, pg. 06/08, consequentemente, devido o desconto dereclamado.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

Em contrapartida, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela parte Autora.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pela Instituição Financeira, para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto pelo demandante.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE POR INTERPOSTA PESSOA. SIMULAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ATO NULO INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com fundamento na prova documental trazida aos autos, concluiu pela existência de simulação de negócio jurídico relativo ao contrato de compra e venda de imóvel de ascendente a descendente por interposta pessoa. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

2. O negócio jurídico nulo por simulação não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo e, portanto, não se submete aos prazos prescricionais, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil de 2002.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1702805/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020) - grifei.

[2]

RECURSO DE APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. NEG
Ó
CIOS JUR
Í
DICOS BANC
Á
RIOS. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE
CART
Ã
O
DE CR
É
DITO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGN
Á
VEL
(RMC), INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO COM RESTITUI
ÇÃ
O DE VALORES EM DOBRO E DE INDENIZA
ÇÃ
O POR DANO MORAL. - Recurso do banco: PREJUDICIAL DE M
É
RITO.
PRESCRI
ÇÃ
O
.
No caso, alegou a parte demandada a ocorr
ê
ncia de
prescri
çã
o
referente aos descontos realizados, uma vez que o contrato foi firmado em 11/04/2017, e a a
çã
o foi proposta somente em 09/06/2023. Quanto
à

prescri
çã
o
, diante nulidade da contra
çã
o por v
í
cio do neg
ó
cio jur
í
dico, aplica-se o disposto no art. 169 do C
ó
digo Civil, o qual disp
õ
e que: "O neg
ó
cio jur
í
dico nulo n
ã
o
é
suscet
í
vel de confirma
çã
o, nem convalesce pelo decurso do tempo". Ademais, tratando-se de contrato de
cart
ã
o
de cr
é
dito com reserva de margem
consign
á
vel
(RMC), o qual prev
ê
descontos mensais em benef
í
cio previdenci
á
rio para pagamento de presta
çõ
es sucessivas, sem sequer mencionar o n
ú
mero de parcelas do contrato ou limite de saques, n
ã
o se pode falar em ocorr
ê
ncia de
prescri
çã
o
. Portanto, tratando-se de contrato nulo, bem como de previs
ã
o de presta
çõ
es de trato sucessivo, n
ã
o h
á
o que falar em incid
ê
ncia de
prescri
çã
o
. Assim, n
ã
o h
á
o que falar em
prescri
çã
o
, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida pela parte demandada. Preliminar rejeitada....
”
.(Apela
çã
o C
í
vel, N
º
50046584520238214001, Vig
é
sima Quarta C
â
mara C
í
vel, Tribunal de Justi
ç
a do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 24-04-2024)

Belém, 29/07/2025